Tribunal: TJES
Processo: 5013449-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013449-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLI SANTOS DUMAS
RECORRIDO: ALBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO

Nº
5013449-64.2022.8.08.0035

RECTE.: MICHELLI SANTOS DUMAS

RECDA.: ALBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR, LUCAS ALMEIDA LEITE DA SILVA

RELATOR: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO À IMAGEM. VIOLAÇÃO À HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ALBERTO LEITE DA SILVA JUNIOR
e
LUCAS ALMEIDA LEITE DA SILVA
em face de
MICHELLI DE OLIVEIRA SANTOS DAUMAS
, aduzindo os requerentes que: a) são antigos proprietários da empresa GRO Segurança Privada, sendo que a ré é esposa de um ex-funcionário; b) a demandada se utilizou da rede social Facebook para chamá-los de ladrões, desumanos, mentirosos, hipócritas e repulsivos. Buscam, assim, indenização a título de danos morais.

A ré ofertou defesa no ID 27254695, arguindo preliminar de inépcia da inicial. No mérito, informa que seu esposo trabalhava na empresa GRO que encerrou suas atividades em 03/01/2022, sendo que o mesmo não recebeu salários atrasados, férias, 13º, FGTS, dentre outros direitos trabalhistas, o que abalou moralmente sua família. Formula, ao fim, pedido contraposto.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7633260) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando a requerida a pagar a cada um dos autores a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
JULGO IMPROCEDENTE
o Pedido Contraposto.

Irresignado, a requerida Michelli de Oliveira ofertou recurso inominado (ID. 7633262). Em suas razões, alega que a sentença deve ser reformada, pois, os autores não juntaram aos autos o documento em PDF da postagem da suposta ofensa na rede social Facebook, somente fizeram print e acostaram na petição inicial, assim, não foi anexado documento indispensável à propositura da ação. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, os autores apresentaram suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID.7633265), pugnando pelo não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os em seu efeito devolutivo.

Por oportuno, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Ao analisar o acervo fático probatório dos autos, entendo que
não merece provimento
o recurso em análise. Explico.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a recorrente deve ser condenada a título de danos morais, em decorrência das supostas ofensas proferidas aos recorridos na rede social Facebook.

Ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que a parte autora comprovou a conduta ilícita narrada na inicial e, de outro lado, a ré não se desincubiu do ônus que lhe recaía, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É irrefutável que as ofensas foram proferidas no perfil do Facebook da requerida e endereçada aos autores, tendo ela, inclusive, citado seus nomes e publicado fotografia com a imagem e nome da empresa da qual os autores são proprietários.

Nessa perspectiva, acompanho o entendimento do juízo
a quo
sobre a ocorrência dos referidos danos morais à honra e à imagem dos autores, frente ao conteúdo das mensagens enviadas pela ré por rede social com o claro fim de ofender a honra subjetiva dos recorridos:

No mérito em si, entendo por bem acolher o pedido inicial. Da análise dos autos observo que a autora acessou a página da empresa GRO Segurança Privada, na data de 23/03/2022 e publicou a seguinte mensagem: “CAMBADAS DE LADRÕES DESUMANOS, MENTIROSOS, HIPÓCRITAS, PÉSSIMOS ADM, REPULSIVOS, NÃO TEM PALAVRAS MAIS PARA DEFINIR ESSA EMPRESA E OS QUE NELA ADMINISTRA. Mamute Leite, Lucas Almeida Leite pessoas que vivem normalmente como se não tivessem deixado pais de família sem receber seus direitos básicos de um trabalhador, como salário, décimo terceiro. Por favor compartilhe até que chegue às autoridades maior, para que ajudem as famílias desamparadas”.

Do contexto, tenho que a autora é esposa de um ex-funcionário da empresa dos autores que, a princípio, tem a receber verbas trabalhistas, tanto que foi informado o ajuizamento da RT nº 0000369–90.2022.5.17.0012, no entanto, tal fato não lhe dá o direito de, nas redes sociais, proferir palavras ofensivas aos sócios da empresa. Tal fato deve ser decidido judicialmente.

Nas palavras da autora encontramos calúnia, injúria e difamação, ou seja, a mesma não mediu esforços para tornar pública sua insatisfação com os proprietários da empresa, sem se preocupar, em nenhum momento, com a repercussão e alcance de sua publicação. Por fim, apenas relato que o fato de a requerida realizar tratamento psicológico por transtorno de ansiedade não a libera para proferir ofensas acreditando em uma possível impunidade.

Desta maneira, é possível perceber que não houve qualquer preocupação da parte recorrente com a imagem, privacidade, tampouco com os direitos e garantias das partes contrárias, constitucionalmente protegidos. Por isso,
o dano moral está caracterizado de forma inequívoca.

No que se refere ao valor do dano entendo que foi fixado em patamar adequado e proporcional ao fato noticiado nos autos.

Destaco que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra adequado, é caso de mantê-lo.

Portanto, não merece provimento o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade das verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)